Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito Processo Civil. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Excesso De Execução. Juros De Mora. Preclusão. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que não conheceu da alegação de excesso de execução, tendo em vista a preclusão da matéria, e extinguiu o processo em razão da satisfação integral da obrigação.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por preclusão da matéria; (ii) saber se houve preclusão quanto à alegação de excesso de execução baseada na incidência indevida dos juros de mora; (iii) saber se há erro material na apuração do valor da dívida que justifique a reabertura da discussão sobre os cálculos já apresentados.
III. Razões de decidir
3. Quando o objeto recursal é análise da preclusão reconhecida na sentença, o recurso deve ser conhecido para que a matéria seja analisada em seu mérito, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas erros materiais aritméticos podem ser corrigidos a qualquer tempo; os erros sobre critérios legais de cálculo, como juros moratórios, estão sujeitos à preclusão.
5. Constatado que o apelante foi intimado em diversas oportunidades para se manifestar sobre as planilhas de cálculo e não o fez, tampouco suscitou a tese de excesso de execução na primeira oportunidade em que se manifestou no cumprimento de sentença, correta a sentença ao reconhecer a preclusão.
6. Não demonstrado erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, os quais foram inclusive corrigidos após impugnação quanto ao saldo remanescente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução por aplicação indevida de juros moratórios está sujeita à preclusão, não sendo possível a rediscussão da matéria fora do prazo legal, salvo comprovado erro aritmético evidente."
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 525, §1o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.726.957/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.04.2025.)